Tribunal: CARF
Processo: 10680.926269/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO SALDO CREDOR DE CADA TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Segundo dispõe a legislação, o saldo credor ressarcível é aquele apurado em cada trimestre de apuração.
O valor do saldo credor apurado em um determinado trimestre-calendário não pode ser incluído na apuração do saldo passível de ressarcimento do trimestre-calendário seguinte, sob pena de integrar em duplicidade o montante do ressarcimento.
A parcela do saldo credor excedente ao valor ressarcível do trimestre de apuração pode ser reescriturada no Raipi, não havendo que se falar em violação do princípio da não cumulatividade.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. SÚMULA CARF No 110.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte de que sejam enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Restando claras as razões pelas quais parcela do saldo credor do trimestre de apuração foi considerada não passível de ressarcimento, improcedem as alegações de nulidade apresentadas na manifestação de inconformidade, quanto à ausência de motivação do despacho decisório e o consequente cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA REALIZAÇÃO.
Indefere-se a realização de diligência que seja prescindível para a análise do direito de crédito discutido nos autos.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.926269/2011-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.369 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
SMS GROUP METALURGIA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO SALDO
CREDOR DE CADA TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Segundo dispõe a legislação, o saldo credor ressarcível é aquele apurado em
cada trimestre de apuração.
O valor do saldo credor apurado em um determinado trimestre-calendário não
pode ser incluído na apuração do saldo passível de ressarcimento do trimestre-
calendário seguinte, sob pena de integrar em duplicidade o montante do
ressarcimento.
A parcela do saldo credor excedente ao valor ressarcível do trimestre de
apuração pode ser reescriturada no Raipi, não havendo que se falar em violação
do princípio da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE JULGADORA. SÚMULA CARF No 110.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo
manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte de que
sejam enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
DESPACHO
DECISÓRIO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Restando claras as razões pelas quais parcela do saldo credor do trimestre de
apuração foi considerada não passível de ressarcimento, improcedem as
alegações de nulidade apresentadas na manifestação de inconformidade, quanto
à ausência de motivação do despacho decisório e o consequente cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926269/2011-21
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
SUA
REALIZAÇÃO.
Indefere-se a realização de diligência que seja prescindível para a análise do
direito de crédito discutido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata-se de Despacho Decisório no qual a Autoridade homologou parcialmente as
compensações realizadas pela contribuinte, haja vista não ter reconhecido integralmente crédito
de IPI referente ao 4° trimestre de 2007, informadas em PERDCOMP, apresentado em
13/11/2008.
O valor do crédito pleiteado, passível de ressarcimento, foi de R$ 84.715,491
tendo sido reconhecido R$ 42.288,24, em razão da “ Constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”, como constou do despacho decisório.
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade aduzindo, inicialmente, nulidade do despacho decisório, por suposto vício de
motivação e cerceamento de direito de defesa. Alegou não haver explicação para o fato de o
despacho decisório haver considerado parte do saldo credor apurado, no montante de R$
135.104,12, como não passível de ressarcimento.
No tocante ao cerceamento do direito de defesa, sustentou que não teria havido
esclarecimento da razão da glosa “quanto aos créditos considerados ‘não ressarcíveis’”, o que a
teria impedido a exercer a sua defesa.
No mérito, discorreu sobre o princípio constitucional da não cumulatividade do
IPI para sustentar que procedeu ao estorno dos créditos (aponta para os documentos juntados)
cujos saldos trimestrais foram objeto do Pedido de Ressarcimento cumulado com a
Compensação, em conformidade com os arts. 16 e 17 da IN SRF no 600/2005.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

A seguir, advogou que o estorno efetuado em sua escrita impõe a necessidade de
deferimento do ressarcimento solicitado, pois do contrário, o crédito de R$ 84.715,49
permaneceria indisponível para futuras compensações com outros débitos do IPI, em desrespeito
ao princípio já exposto.
Ponderou que a falta do estorno do crédito em sua escrita, e que fora solicitado em
ressarcimento, traz-lhe um benefício indevido; de igual modo, o não reconhecimento da
integralidade do valor estornado impõe-lhe um prejuízo indevido, “pois tira do crédito de IPI já
apurado a sua própria natureza de crédito, já que esta não poderá ser compensado ... nem
tampouco será usado na dedução dos débitos do IPI, pois já faz parte do saldo credor constante
na escrituração fiscal”
Aduziu que o não reconhecimento do crédito estornado viola o princípio da não
cumulatividade o que impõe-se o reconhecimento da diferença de crédito que permanece em
discussão com a consequente homologação das compensações efetuadas.
Solicita o deferimento de realização de diligência por se mostrar imprescindível à
solução das eventuais dúvidas sobre o estorno de sua escrita fiscal do montante de R$ 84.715,49
correspondente ao ressarcimento pleiteado quanto ao 4o trimestre de 2007.
Pede ainda, que as comunicações dos atos processuais sejam direcionadas ao seu
procurador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JULGADORA.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo
manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte de que sejam
enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Restando claras as razões pelas quais parcela do saldo credor do trimestre de apuração
foi considerada não passível de ressarcimento, improcedem as alegações de nulidade
apresentadas na manifestação de inconformidade, quanto à ausência de motivação do
despacho decisório e o consequente cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA REALIZAÇÃO.
Indefere-se a realização de diligência que seja prescindível para a análise do direito de
crédito discutido nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO SALDO
CREDOR DE CADA TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Segundo dispõe a legislação, o saldo credor ressarcível é aquele apurado em cada
trimestre de apuração.
O valor do saldo credor apurado em um determinado trimestre-calendário não pode ser
incluído na apuração do saldo passível de ressarcimento do trimestre-calendário
seguinte, sob pena de integrar em duplicidade o montante do ressarcimento.
A parcela do saldo credor excedente ao valor ressarcível do trimestre de apuração pode
ser reescriturada no Raipi, não havendo que se falar em violação do princípio da não
cumulatividade.
Tal questão é distinta da relativa ao estorno escritural do saldo credor trimestral objeto
de pedido de ressarcimento, que visa evitar o duplo aproveitamento do crédito - na
escrituração e por meio de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para rejeitar a nulidade
suscitada do despacho decisório, manter o despacho decisório de homologação parcial da
compensação e negar a realização da diligência:
1. O pedido de encaminhamento dos atos processuais ao endereço profissional do
patrono não encontra respaldo no Decreto no 70.235/72 (PAF);
2. Todos os processos julgados em conjunto trazem os “demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível” a que se referiu a Interessada;
3. O despacho decisório contém o “demonstrativo de créditos e débitos”, em que
são originalmente relacionados os créditos passíveis e não passíveis de ressarcimento e que,
aparentemente, foi ignorado pela Interessada, além de esclarecer a razão da parcela do saldo
credor apurado no trimestre-calendário de R$ 135.104,12 não ser passível de ressarcimento, uma
vez que o demonstrativo mencionado indica as parcelas dos créditos que são e que não são
passíveis de ressarcimento;
4. A origem dos valores indicados é o próprio PERDCOMP apresentado pela
Interessada, em que foram informados os CFOP das operações que deram origem aos créditos;
5. A análise do PERDCOMP permite verificar créditos não ressarcíveis: o valor
do estorno de débitos de R$ 597,33; e o valor do crédito de R$ 139.800,71, decorrente de
operação de CFOP 1.118 (“Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente
originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem”);
6. A realização de diligência não se mostrou medida imprescindível para
determinar a existência ou não do direito de crédito, razão pela qual deve ser indeferida, nos
termos do art. 36, § 2o, do Decreto no 7.574, de 2011, pois que os demonstrativos e demais
documentos que constam dos autos são suficientes para decidir quanto ao pleito;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

7. Passando, às questões de mérito, descabe a pretendida vinculação entre o
princípio da não cumulatividade e o estorno escritural de créditos, pois o Princípio apenas
garante o direito de crédito escritural, e na hipótese de se constatar a impossibilidade de
ressarcimento de créditos do IPI, sua reescrituração no Raipi é pacificamente permitida, medida
que garante o respeito à não cumulatividade.
8. A redução do ressarcimento, da forma como efetuada no presente caso, não se
confunde com o estorno de créditos, pois se trata de impedir que parte do valor do crédito
ressarcido, no caso específico, no 2o trimestre de 2006, seja novamente ressarcido no 3o trimestre
ou trimestres seguintes;
9. Considerando que nem todos os créditos escriturados são passíveis de
ressarcimento, o que parece pretender a Interessada é que os créditos permaneçam na apuração
de forma a serem aproveitados "provisoriamente" enquanto não sejam efetivamente estornados.
Nessa hipótese, é evidente que os créditos estornados seriam outros (posteriores), e não aqueles
próprios do trimestre de apuração;
10. Demonstra os valores estornados no RIPI e o informado em PERDCOMP, de
forma que não há correspondência entre os valores e seus períodos de apuração tanto no
ressarcimento de créditos do trimestre em apreço (fl. 36) e o valor informado em PERDCOM
como estornado (fl. 83);
11. Para demonstrar que a apuração efetuada pelo despacho decisório é a correta,
parte-se do que foi apurado no processo administrativo no 10680.926263/2011-53, no qual restou
claro que o valor de R$ 1.165.942,60, estornado pela Interessada em maio de 2008, referiu-se a
saldos credores apurados anteriormente a 2006;
12. Qualquer valor relativo a ressarcimento de um trimestre de apuração, não pode
integrar o montante passível de ressarcimento de qualquer outro trimestre de apuração seguinte,
sob pena de ressarcimento em duplicidade, ou ressarcimento de parcela não ressarcível;
13. O saldo credor ajustado do 2o trimestre de 2007 e de R$ 177.392,36 (conforme
tabela de folha 111) e não o valor de R$ 265.515,24 (fl. 49) apurado pela contribuinte;
14. Se os valores informados no PERDCOMP estiverem corretos, significa que
não foram efetuados todos os estornos que deveriam, pois o montante dos ressarcimentos
relativos aos trimestres anteriores é superior ao informado;
15. A premissa que se espera haver sido adotada é a de que, ao transmitir o
PERDCOMP relativo ao 4o trimestre de 2007, a Interessada tenha transmitido os PERDCOMP
relativos aos trimestres anteriores e, consequentemente, tenha efetuado os respectivos estornos; e
16. Em conclusão, a Interessada apurou o valor de R$ 84.715,49, ao preencher o
PERDCOMP com informação do crédito, relativamente ao 4o trimestre de 2007, em razão de não
haver efetuado todos os estornos de ressarcimentos relativos aos trimestres-calendários
anteriores, ou de havê-los informado em montante inferior ao devido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

No recurso voluntário, a contribuinte, preliminarmente, renova seus argumentos
de nulidade do despacho decisório e de mérito, com a reprodução do mesmo texto argumentativo
versado em sua manifestação de inconformidade para afirmar que:
i. Os fundamentos da DRJ são no sentido de que a contribuinte teria aproveitado
em duplicidade o valor do crédito ora discutido por não ter efetuado os estornos de créditos já
aproveitados em trimestres anteriores;
ii. A escrituração contábil revela que não houve aproveitamento em duplicidade
do saldo credor compensado na DCOMP no 15779.66435.131108.1.1.01-0308, deste modo, o
crédito invocado deve ser integralmente reconhecido e, consequentemente, a compensação
integralmente homologada.
Pede ainda, o julgamento conjunto com os processos nos 10680.926269/2011-21,
10680.926267/2011-31, 10680.926266/2011-97 e 10680.926264/2011-06 e as comunicações dos
atos processuais sejam direcionadas ao seu procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cumpre assentar, preliminarmente, que os processos mencionados no Relatório
serão julgados nesta mesma sessão, conjuntamente com este processo.
Quanto à intimação e demais comunicações dirigidas ao endereço do patrono, a
Súmula CARF no 110, que prescreve: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.

Preliminar de nulidade do despacho decisório
Suscita a recorrente, em preliminar, a nulidade do despacho decisório com a
alegação de que o Fisco não demonstrou a motivação para não homologar a compensação.
Afirma, também, a absoluta nulidade do despacho por preterição do direito de defesa e ofensa
aos princípios da ampla defesa.
Entenderam os julgadores da DRJ que inexiste a alegada nulidade, pois constou o
motivo da não homologação da compensação: (1) Todos os processos julgados em conjunto
trazem os “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível” a que se referiu a Interessada;
(2) O despacho decisório contém o “demonstrativo de créditos e débitos”, em que são
originalmente relacionados os créditos passíveis e não passíveis de ressarcimento, além de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

esclarecer a razão da parcela do saldo credor apurado no trimestre-calendário de R$ 135.104,12
não ser passível de ressarcimento, uma vez que o demonstrativo mencionado indica as parcelas
dos créditos que são e que não são passíveis de ressarcimento; (3) A origem dos valores
indicados é o próprio PERDCOMP apresentado pela Interessada, em que foram informados os
CFOP das operações que deram origem aos créditos; (4) A análise do PERDCOMP permite
verificar créditos não ressarcíveis, a saber (i) o valor do estorno de débitos de R$ 597,33; e (ii) o
valor do crédito de R$ 139.800,71, decorrente de operação de CFOP 1.118 (“Compra de
mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente
ao destinatário, em venda à ordem”); e
Com razão a decisão recorrida.
O despacho decisório faz remissão aos Demonstrativos que constam do processo e
que acompanham o despacho decisório e que se valeram de informações fornecidas pela
recorrente, acrescida daquelas extraídas do PERDCOMP.
Nos referidos documentos constaram a impossibilidade do aproveitamento dos
saldos credores com os motivos muito bem apontados.
Como se vê, restou aclarado no despacho decisório o motivo do indeferimento do
crédito pleiteado e não homologada a compensação por ausência de disponibilidade de saldo
credor do IPI após os ajustes necessários.
Não há, portanto, qualquer ofensa a princípio constitucional ou preterição do
direito de defesa que levaria à nulidade do ato administrativo nos termos do art. 59 do PAF.
Do exposto, não vislumbro qualquer vício de nulidade no despacho decisório ou
razões para reparos na decisão recorrida que afastou a preliminar de nulidade suscitada pelo
contribuinte, bem como presentes nos documentos que acompanharam o despacho decisório os
fundamentos para indeferir o direito pleiteado e não homologar a declaração de compensação.

Pedido de Diligência
A decisão recorrida assentou que a realização de diligência não se mostrou
medida imprescindível para determinar a existência ou não do direito de crédito, razão pela qual
foi indeferida, nos termos do art. 36, § 2o, do Decreto no 7.574, de 2011, pois que os
demonstrativos e demais documentos que constam dos autos são suficientes para decidir quanto
ao pleito;
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação foi esclarecida em detalhes na análise efetuada pelo
Relator da decisão a quo.
O princípio da verdade material impõe a realização de diligência nas hipóteses em
que há elementos nos autos que carecem de esclarecimentos sem os quais o deslinde do litígio
não se mostra possível.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

Desse modo, corroboro o entendimento da decisão recorrida pela
prescindibilidade de diligência em face de todo que consta nos autos ou que se apurou no
julgamento de 1a instância.

Mérito

No mérito, o litígio que se apresenta nesta instância diz respeito ao
inconformismo da contribuinte em não ter homologada integralmente sua compensação
vinculada ao Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI do 4o trimestre de 2007.
O argumento de defesa é que, segundo o princípio constitucional da não
cumulatividade do IPI, o saldo credor do qual se pediu o ressarcimento deve ser reconhecido e
admitido integralmente na extinção do débito a ser compensado sob pena de lhe causar prejuízo
uma vez que não será permitido seu reaproveitamento na escrita contábil.
Ao contrário do que se arguiu desde a manifestação de inconformidade, o voto
condutor da decisão recorrida foi explícito em reconhecer a possibilidade de reescrituração na
escrita fiscal (Raipi) quando constatada a impossibilidade de ressarcimento de créditos de IPI (fl.
109):
[...]
O princípio da não cumulatividade, conforme previsto na Constituição Federal, apenas
garante o direito de crédito escritural.
A rigor, constatada a impossibilidade de ressarcimento de créditos do IPI, sua
reescrituração no Raipi é pacificamente permitida, medida que garante o respeito à não
cumulatividade.
A questão de um determinado crédito ser ou não ressarcível é outra, de natureza
infraconstitucional.
[...]
Assim, não assiste razão à recorrente.
A bem da verdade, o pedido é no sentido de em nome da não cumulatividade
impor à Administração Tributário o dever de se admitir o saldo credor que a própria escrita
contábil e fiscal da contribuinte não confere os atributos de certeza e liquidez, o que significa a
indisponibilidade do saldo credor ressarcível.
A recorrente não desincumbiu de seu dever de demonstrar que o despacho
decisório incorreu em equívoco em não admitir parcela do saldo credor do IPI. Ademais, o
Relator a quo realizou análise apurada nos documentos apresentados (Livro de Apuração do IPI)
e sistemas internos da Receita Federal para apontar as discrepâncias nas informações prestadas
frente a tais documentos para concluir a higidez do ajuste efetuado no despacho decisório; e
quanto a isso, a recorrente não se contrapôs com argumentos para refutar tais conclusões, já que
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926269/2011-21

reproduziu em Recurso Voluntário o mesmo texto de refutação de mérito utilizado em sua
manifestação de inconformidade.
Desta forma, a decisão recorrida se sustenta pelos próprios fundamentos que
foram elencados nos itens “7” a “16” do Relatório deste voto, os quais adoto em acréscimos às
razões aqui expostas para negar provimento ao Recurso.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital